Tribunal: TJMT
Processo: 1032282-57.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032282-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), NATALIA DIERINGS registrado(a) civilmente como NATALIA DIERINGS - CPF: 038.197.661-03 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3290-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANT
E(S):

NATALIA DIERINGS

AGRAVADO
(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM PRECARIEDADE OU SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita
, conforme decisão na origem.

A
agravante defende que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se
a

A
gravante preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, considerando sua capacidade econômica e a necessidade de comprovação de hipossuficiência.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem comprovar insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de hipossuficiência sem a devida comprovação.

A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de elementos suficientes para caracterizar a condição de hipossuficiência do agravante, que apresentou apenas documentos limitados, como extratos bancários e uma página do recibo de imposto de renda.

O exame dos autos
, por outro lado,
revelou que
inexiste elementos que justifiquem a concessão dos benefícios de justiça gratuita em favor da
agravante
, inexistindo qualquer
condição de miserabilidade
na forma
alegada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não comprovada a condição de hipossuficiência da parte requerente, cabendo à mesma a demonstração de que não possui recursos para o custeio das despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
1825363
; TJMT,
1019121-77.2024.8.11.0000
,
1002869-96.2024.8.11.0000
e
1002115-57.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno
interposto por

NATALIA DIERINGS
contra
decisão monocrática
proferida
por este relator ID. 253382160
, que,
monocraticamente, conheceu e deu parcial
provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, nos seguintes termos
:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NATALIA DIERINGS
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 172419725 – Autos de Origem – nº 1003497-05.2024.8.11.0059) pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pela agravante.

Inconformada, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Quanto ao preparo, fica a agravante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei nº 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Na espécie, assinale-se que a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

Com efeito, ao indeferir o pleito de gratuidade de justiça o juízo singular assim consignou:

“Na hipótese em exame, verifica-se que a parte autora foi intimada para comprovar sua condição de hipossuficiente (id 169329976), agregando declaração de pobreza (id 170291145), extratos bancários (id 170291146/ 170291147) e declaração de imposto de renda (id 170291148/170291149).

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela parte autora, nota-se ser caso de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Isso porque a parte autora não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Conforme declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2023 (id 170291148/170291149), a parte autora desempenha atividade liberal ou autônoma, sem vínculo empregatício.

Nesse ano, a autora apresentou uma receita bruta no valor de R$ 4.116.039,72 e despesas de custeio e investimentos no montante de R$ 7.065.696,41.

Apesar de as despesas terem superado a receita, denota-se, no respectivo documento, que o valor dos bens da relacionados à atividade rural da autora aumentou de R$ 862.980,00 para R$ 5.710,980,00, o que não condiz com o benefício pretendido.

Além disso, cabe destacar que a parte autora apresentou apenas extratos bancários de sua conta corrente no Banco Sicoob (id 170291146/ 170291147). No entanto, a declaração de imposto de renda indica que a movimentação de outras contas bancárias, como no Banco Sicredi e no Banco do Brasil, com saldo em conta corrente, conta poupança e aplicações em renda fixa, situação incompatível com a condição de necessitada.”
– Grifo Nosso

Como bem destacado pelo julgador primevo, o valor dos bens da relacionados à atividade rural da autora não condiz com o benefício pretendido.

Veja que o próprio objeto dos autos consiste no alongamento de crédito rural, sendo dado como valor da causa a quantia de R$ 5.799.891,14 (cinco milhões, setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e um reais, quatorze centavos), porquanto vê-se que o recorrente é produtor rural com plena capacidade de arcar com as custas processuais.

Sendo assim, as alegações recursais não possuem o condão de justificar o deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de macular o referido instituto originado com a finalidade de resguardar aqueles que realmente são desprovidos de capacidade financeira.

Sob esse contexto, entendo que andou bem juízo de origem, notadamente porque os elementos fático-jurídicos que permeiam os autos
não
permitem identificar uma situação de hipossuficiência, pelo contrário, há indícios evidente de altíssima capacidade financeira.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Por outro lado, considerando o montante das custas a ser recolhido dado o valor da causa, se mostra razoável,
in
casu
, admitir o respectivo parcelamento, nos termos do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

II - CONCLUSÃO

Ante o exposto, em analogia a Súmula 568 do STJ, com fulcro no art. 932, V, do CPC, e art. 51, I-D, alínea a, do Regimento Interno deste Sodalício,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, tão somente para deferir a faculdade de parcelar as custas na forma do art. 98, § 6º, do CPC, c/c o art. 233, § 3º, da CNGC-TJMT, em 06 (seis) parcelas fixas, mediante a emissão de guias com a comprovação de pagamento nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, ficando a parte autora ciente de que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se o agravante para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. (...)
”

Em suas razões recursais
(ID.
258434655
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Presença de elementos que evidenciam necessidade de concessão da gratuidade da justiça
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para

reformar a decisão monocrática recorrida para que seja concedido o pedido de justiça gratuita pleiteado.

Recurso do réu tempestivo (
Certidão ID. 259511187
) e
sem
preparo
ante
a natureza do recurso.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
NATALIA DIERINGS

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
NATALIA DIERINGS
contra decisão monocrática proferida por este relator ID. 253382160, que, monocraticamente, conheceu e deu parcial
provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente,
argumentando
sobre a não
comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo
que justificasse o deferimento da justiça gratuita, porém que deferiu a possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do
art. 233, § 3º, da CNGC-TJMT
.

A Apelante, em suma, defende
que
a
decisão agravada não apresentou elementos que comprovem a falta de hipossuficiência da agravante, conforme exigido pelos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, sendo que a negativa ao benefício foi baseada no fato da agravante ser agricultora e no elevado valor atribuído à causa
na origem
(R$ 5.799.891,14).

Assevera que, a Agravante que o
valor
se refere
ao montante do subsídio junto à instituição financeira, não representando o valor efetivamente buscado
, bem como que
enfrenta grave crise financeira devido a adversidades climáticas que resultaram em quebra de safra nos anos de 2023 e 2024
e que f
oram apresentados extratos bancários, declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda, comprovando a incapacidade financeira.

Aponta que houve o
valor elevado da causa não reflete a real condição econômica da agravante, mas sim o saldo devedor junto à instituição financeira
, que a
avaliação da concessão do benefício deve se basear na capacidade financeira do requerente de suportar os custos do processo sem comprometer sua subsistência ou a continuidade de suas atividades.

Diante disso,
pleiteia
a reforma da decisão recorrida para conceder o pedido de justiça gratuita
por meio do
julgamento colegiado.

Passo à análise do pedido meritório.

Presença de elementos que evidenciam necessidade de concessão da gratuidade da justiça;

Pois bem. E
m que pese o artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

Em igual sentido
, a jurisprudência deste
Eg
. Tribunal:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. Se os documentos apresentados pela parte requerente não permitem identificar uma situação de hipossuficiência financeira, que impossibilite o recolhimento do valor das custas, além de não haver nos autos qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido.
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º do CPC). Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC. (N.U 1019121-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)
(grifo nosso)

No caso, observa-se que o Recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade, visto que afirma que a mera alegação é suficiente para o demonstrar a alegada situação de miserabilidade.

Da análise do caderno processual, verifico que o A
gravante trouxe aos autos
declaração de hipossuficiência, indicação de saldo negativo no Exercício 2024 em IRPF, além de tabela com indicação de débito a ser alongado e laudo de capacidade de pagamento (ID.
252065652
)
,
sendo que t
ais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, haja vista que o simples déficit de balanço patrimonial
de produtor rural
não presume a incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido de tutela recursal, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.
(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DAJUSTIÇAGRATUITAMANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral
egratuitaaos
que comprovarem insuficiência de recurso. O benefício
dajustiçagratuitadeve
ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade. O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante. Recurso desprovido. (N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Igualmente, conforme trechos da decisão de primeiro grau, destaca-se que “
Apesar de as despesas terem superado a receita, denota-se, no respectivo documento, que o valor dos bens da relacionados à atividade rural da autora aumentou de R$ 862.980,00 para R$ 5.710,980,00, o que não condiz com o benefício pretendido.

Além disso, cabe destacar que a parte autora apresentou apenas extratos bancários de sua conta corrente no Banco Sicoob (id 170291146/ 170291147). No entanto, a declaração de imposto de renda indica que a movimentação de outras contas bancárias, como no Banco Sicredi e no Banco do Brasil, com saldo em conta corrente, conta poupança e aplicações em renda fixa, situação incompatível com a condição de necessitada.

Diante disso, considerando que a parte autora não comprovou satisfatoriamente a incapacidade em custear as despesas processuais sem que seja despojada do mínimo exigível para sua subsistência, o indeferimento da gratuidade da justiça é
medida
impositiva.
” (ID.
172419725
– PJE 1º Grau), situação que afasta a alegada miserabilidade.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo e Instrumento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025